Tribunal: TJMT
Processo: 1004234-33.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004234-33.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[TME TRANSPORTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 28.162.281/0001-06 (AGRAVANTE), ROSIRIS PAULA CERIZZE VOGAS - CPF: 044.804.266-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), SERGIO LUIZ FERNANDES - CPF: 480.979.856-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SERGIO URBANO DE ALMEIDA BARBOSA - CPF: 306.452.608-19 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO MARQUES BORDONAL - CPF: 311.836.008-95 (ADVOGADO), VICTOR REIS SILVA DE ALMEIDA - CPF: 015.854.276-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE PARADA EM POSTO FISCAL. LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO. MULTA DE 5% SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITO CONFISCATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é possível o julgamento monocrático do recurso de apelação com base no art. 932, IV e V, do CPC; (ii) analisar a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 487 do STF; e (iii) determinar se a multa aplicada por descumprimento de obrigação acessória, no percentual de 5% sobre o valor da operação, possui caráter confiscatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932, IV e V, do CPC, que deve ser interpretado ampliativamente, sendo aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista Súmula sobre o tema.

4. Não há necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 487 do STF, pois há diferenças substanciais entre os casos, uma vez que no paradigma discute-se multa isolada de 40% do valor da operação, enquanto no presente caso a penalidade corresponde a 5%.

5. A obrigação de parada em postos fiscais para apresentação de documentação fiscal está expressamente prevista no art. 17, incisos XIV e XV, da Lei Estadual no 7.098/1998, constituindo dever instrumental imposto ao contribuinte no interesse da fiscalização tributária.

6. O descumprimento da obrigação acessória sujeita o infrator à penalidade prevista no art. 47-E, inciso III, alínea "j", item 1, da Lei Estadual no 7.098/1998, que estabelece multa equivalente a 5% do valor da operação.

7. A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável, conforme dispõe o art. 136 do Código Tributário Nacional, sendo irrelevante a alegação de boa-fé ou equívoco operacional.

8. A multa aplicada no percentual de 5% do valor da operação é razoável e proporcional à gravidade da infração cometida, não configurando confisco, especialmente considerando que o STF tem considerado excessivas apenas as multas que ultrapassam o percentual de 100% do valor do tributo devido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: É legítima a autuação fiscal fundada na inobservância da obrigação acessória de parada obrigatória em posto fiscal para chancela de documentos fiscais, sendo válida a aplicação da multa de 5% sobre o valor da operação, que não possui caráter confiscatório, ainda que não haja inadimplemento da obrigação principal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, IV e V; CTN, art. 136; Lei Estadual no 7.098/1998, arts. 17, XIV e XV, e 47-E, III, "j", item 1.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NU 1048178-85.2022.8.11.0041, NU 1037910-74.2019.8.11.0041, NU 1054688-22.2019.8.11.0041, NU 1009946-25.2025.8.11.0000, Rel. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Vice-Presidência, j. 05/08/2025, DJE 05/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno no
1004234-33.2022.8.11.0041
interposto por
TME TRANSPORTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática por inaptidão para julgamento singular, alegando que o relator não demonstrou a existência de precedente sobre a matéria de tribunal superior que autorizasse a aplicação do art. 932, IV e V, do CPC.

Requer, ainda, o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 487 do STF (RE 640452/RO), que discute o caráter confiscatório da multa isolada por descumprimento de obrigação acessória.

No mérito, argumenta que a multa aplicada, embora com alíquota de 5% sobre o valor da operação, seria desproporcional e confiscatória por não guardar relação com o tributo devido ou potencialmente exigível. Sustenta que o valor total do ICMS associado às quatro notas fiscais equivale a R$ 175.224,96, e que, caso prevaleça o entendimento no Tema 487 do STF de que a multa isolada deve ser calculada em até 20% do valor do tributo devido na operação, a exigência total não deveria ultrapassar o montante de R$ 35.044,99.

Em contrarrazões o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 328445866) reafirmando a legalidade da autuação e a inexistência de desproporcionalidade na penalidade aplicada.

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prefacialmente, destaco que, no que se refere à
preliminar de nulidade da decisão monocrática
, esta
não merece acolhimento.

A insurgência posta em análise, se resume, na tese de impossibilidade de prolação de decisão monocrática, já que, segundo a perspectiva da agravante, não há amparo legal previsto no art. 932, do Código de Processo Civil.

Nos demais pontos, requer a submissão da decisão ao colegiado.

Pois bem. Os julgamentos monocráticos têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).

Vale dizer, a hipótese supracitada pelo ilustre doutrinador, é exatamente a mesma do presente caderno processual, pois, em que pese não exista repetitivo ou Verbete Sumular acerca do Tema, há diversos precedentes oriundos tanto desta corte, como também dos próprios Tribunais Superiores.

Nessa linha de raciocínio, não há como acolher qualquer tese de declaração de nulidade do julgamento monocrático, já que, em razão da interposição do presente agravo interno, o julgamento do recurso de apelação
será submetido ao crivo do Colegiado desta Egrégia Corte, de maneira a suprir a hipotética ilegalidade
, em obediência ao
princípio da instrumentalidade das formas.

Superado o argumento novo ventilado por ocasião do agravo interno, passo ao exame das demais questões perante o colegiado.

No que tange à
preliminar de sobrestamento do feito
até o julgamento definitivo do Tema 487 do STF (RE 640452/RO), também não vislumbro a necessidade de sobrestamento. Embora ambos os casos tratem de multas por descumprimento de obrigações acessórias, há diferenças substanciais entre eles.

No caso paradigma em trâmite no STF, discute-se multa isolada fixada em 40% do valor da operação, enquanto no presente caso a penalidade corresponde a 5% do valor da operação, percentual significativamente inferior.

Ademais, o art. 1.035, § 5o, do CPC estabelece que o sobrestamento de processos em virtude de repercussão geral reconhecida deve ocorrer por determinação do relator no Supremo Tribunal Federal,
o que não se verificou no caso em análise
.

Não há determinação expressa de suspensão dos processos que versem sobre a matéria do Tema 487
, especialmente aqueles que tratam de percentuais de multa distintos do discutido no paradigma.

Portanto,
REJEITO
as preliminares suscitadas.

No tocante ao mérito propriamente dito, a controvérsia cinge-se à legalidade dos Termos de Apreensão e Depósito (TADs) no 11526271 e no 11526273, lavrados em decorrência da ausência de parada de veículos da recorrente no Posto Fiscal Cachimbó, bem como à proporcionalidade da multa aplicada.

A recorrente sustenta que a penalidade seria desproporcional e confiscatória por incidir sobre o valor total da operação e não sobre o tributo devido ou potencialmente exigível. Alega ainda que seus motoristas portavam regularmente as notas fiscais eletrônicas das mercadorias transportadas, com o ICMS devidamente destacado, e que a infração decorreu de mero equívoco operacional.

Contudo,
tais argumentos não merecem prosperar.

A obrigação de parada em postos fiscais para apresentação de documentação fiscal está expressamente prevista no art. 17, incisos XIV e XV, da Lei Estadual no 7.098/1998, que dispõe:

"
Art. 17. São obrigações do contribuinte
:

[...]

XIV - apresentar em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

XV - apresentar em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar o veículo, a documentação fiscal relativa à prestação de serviços de transporte, para aposição do carimbo e visto do servidor competente ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias
;"

O descumprimento dessa obrigação acessória sujeita o infrator à penalidade prevista no art. 47-E, inciso III, alínea "j", item 1, da mesma lei, que estabelece:

"
Art. 47-E. O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades
:

[...]

III - infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço
:

[...]

j) deixar o transportador de apresentar em Posto Fiscal fixo ou móvel, ou apresentar depois de iniciada a ação fiscal, o documento fiscal ou o respectivo documento auxiliar relativo à operação ou à prestação de serviço de transporte, na forma prevista na legislação:

1) multa equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da operação e/ou prestação, quando houver registro de passagem efetuado anteriormente relativo ao referido documento fiscal em sistema de controle de passagem nacional
;"

Conforme se depreende dos dispositivos legais supracitados, a obrigação de parada em postos fiscais constitui dever instrumental imposto ao contribuinte no interesse da fiscalização tributária.

Trata-se de obrigação acessória que visa assegurar o cumprimento da obrigação principal, permitindo o controle da circulação de mercadorias e a verificação da regularidade das operações realizadas.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de reconhecer a legalidade da lavratura de TAD e da aplicação da multa prevista na legislação estadual quando caracterizada a ausência de parada em posto fiscal, independentemente de dolo, má-fé ou da posterior apresentação de documentos fiscais.

Nesse sentido:

"DIREITO TRIBUTÁRIO - AGRAVO INTERNO -
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - PARADA EM POSTO FISCAL
- REGULARIDADE DA AUTUAÇÃO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal fundada no descumprimento de obrigação acessória. II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é
legítima a autuação fiscal decorrente da ausência de parada obrigatória em posto fiscal. III. Razões de decidir:

3. A legislação estadual impõe ao contribuinte a obrigação de apresentar documentos fiscais em postos fiscais para controle da circulação de mercadorias.

4. O descumprimento dessa obrigação acessória constitui infração autônoma, passível de multa, ainda que não haja inadimplência quanto à obrigação principal.

5. A autuação fiscal fundamentou-se no art. 17, XIV, da Lei 7.098/1998 e no art. 45, III, "i", da mesma norma, restando configurada a infração.

6. A jurisprudência reconhece a legalidade da multa em tais hipóteses e afasta a alegação de confisco quando o valor da penalidade é proporcional. IV. Dispositivo e tese:

7. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: É legítima a autuação fiscal fundada na inobservância da obrigação acessória de parada obrigatória em posto fiscal para chancela de documentos fiscais, sendo válida a aplicação da penalidade correspondente, ainda que não haja inadimplemento da obrigação principal. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 113, §§ 2o e 3o; Lei 7.098/1998, arts. 17, XIV, e 45, III, "i"; RICMS/MT, arts. 24, XIV, e 924. Jurisprudência relevante citada: TJMT, NU 1048178-85.2022.8.11.0041, NU 1037910-74.2019.8.11.0041, NU 1054688-22.2019.8.11.0041, NU 1009946-25.2025.8.11.0000." (CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2025, Publicado no DJE 05/08/2025)

Por outro lado, no que se refere à alegação de que os motoristas teriam agido de boa-fé por entenderem que o posto fiscal estaria desativado em razão de obras no local, tal argumento não tem o condão de afastar a infração. Isso porque, conforme dispõe o art. 136 do Código Tributário Nacional, "
salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato
".

Ademais, é conhecimento comum entre aqueles que realizam esse tipo de serviço a obrigatoriedade de parada em postos fiscais. A empresa agrvante, que atua no setor de transporte de máquinas e equipamentos, operando rotineiramente com trânsito interestadual de mercadorias, não pode alegar desconhecimento dessa obrigação legal.

Noutro giro, no que tange à alegação de desproporcionalidade e efeito confiscatório da multa aplicada,
também não assiste razão à agravante.

A penalidade imposta corresponde a 5% do valor da operação, percentual que se mostra razoável e proporcional à gravidade da infração cometida, não configurando confisco; ao revés, está de acordo com a legislação estadual supracitada.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a constitucionalidade de multas tributárias, tem considerado excessivas aquelas que ultrapassam o percentual de 100% do valor do tributo devido. No caso em análise, a multa aplicada (5% do valor da operação) está muito aquém desse patamar, não havendo que se falar em efeito confiscatório.

Ademais, a base de cálculo adotada (valor da operação) é legítima e encontra respaldo na legislação estadual. O fato de a multa incidir sobre o valor da operação e não sobre o tributo devido não a torna desproporcional ou confiscatória, especialmente considerando o percentual aplicado (5%).

Portanto, não há qualquer ilegalidade na aplicação da multa por descumprimento da obrigação acessória de parada em posto fiscal, sendo a penalidade imposta proporcional à gravidade da infração cometida, motivo pelo qual a manutenção da sentença de improcedência é medida de rigor.

Como a decisão agravada encontra-se em harmonia tanto com a jurisprudência hodierna, bem como com a legislação pertinente, a manutenção integral do decisum monocrático é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, cujo teor negou provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025